Tribunal: CARF
Processo: 11065.722826/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722826/2019-11
ACÓRDÃO
3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIREÇÃO SUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016
Lei n° 10.637/2002. IPI. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por força da exegese do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 a suspensão do IPI
não se aplica-se a toda a cadeia produtiva, mas tão somente ao
estabelecimento industrial. Em observância ao art. 111 do CTN os
estabelecimentos
equiparados
a
industrial
estão
excluídos
do
aproveitamento do benefício elencado no art. 29 da Lei n° 10.637/2002.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício do crédito
tributário objeto de auto de infração sobre o lançamento de IPI, relativo aos anos de 2015 e 2016,
em desfavor da Recorrente DIREÇÃO SUL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

1. Trata-se de Auto de Infração, fls.31/53, com crédito tributário no valor de
R$13.220.628,39, abrangendo os anos-calendário 2015/2016.

2. O crédito tributário assim se subdividiu:

IMPOSTO: R$5.956.842,89

JUROS DE MORA: R$1.753.576,36

MULTA PROPORCIONAL: R$4.467.632,01

MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE: R$1.042.577,13

3. Os motivos da autuação foram:

• Saída de produtos sem lançamento do IPI por equiparado a industrial

• Destinação indevida a produtos recebidos com suspensão do IPI

4. Do Termo de Verificação Fiscal, fls.02/30, extraímos as seguintes observações:

Da Utilização Incorreta da Suspensão pelo Comerciante Atacadista, equiparado a
industrial por opção

O adquirente se utilizou, indevidamente, do instituto da suspensão do Imposto sobre
produtos Industrializados, instituído pelo art. 29 da Lei no 10.637/2002. Portanto, o
comerciante atacadista, equiparado por opção à industrial, nos casos a seguir
identificados, comprou produtos tributados, sem o pagamento do imposto.

As notas fiscais de saída, de alguns fornecedores, identificadas pela fiscalização, sem o
devido lançamento do imposto, estão relacionadas no arquivo “Apuração do IPI Devido”.

A Direção Sul reconhece ser comerciante atacadista de embalagens, equiparada à
indústria, revendendo os produtos sem haver nova industrialização.

Da venda sem destaque de IPI pela Direção Sul

(...)

No campo “observações” das NF-e de vendas da Direção Sul, não consta algum motivo
de vender sem destaque de IPI, contrariamente ao que afirma a fiscalizada.

A equiparada a industrial não pode comprar nem vender com suspensão (conforme IN
RFB 948/2009), devendo destacar o IPI na vendas para indústria ou outro equiparado e se
creditar do IPI pago nas compras.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
3
Multa Isolada

De acordo com o art. 80 da Lei 4.502/64, “a falta de lançamento do valor, total ou parcial,
do imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido”.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 13)

5. Cientificado em 30/05/2019, fl.206, o sujeito passivo apresentou, em 28/06/2019,
fls.210/229, a impugnação na qual alega o seguinte:

(...)

Se dedica há mais de 10 anos ao comércio atacadista de embalagens de vidro para
indústria de alimentos em conserva, tampas metálicas e embalagens de papelão.

(...)

Adquire os materiais de embalagem da indústria primaria e revende para a indústria
alimentícia de envase de conservas.

(...)

Reputa-se, de suma importância, analisar de forma contextualizada toda a cadeia
produtiva que envolve a utilização dos materiais de embalagem adquiridos com suspensão
do IPI e revendidos para as indústrias de alimentos, sob pena de ineficácia dos princípios
constitucionais da seletividade, da essencialidade e do próprio caráter extrafiscal do IPI
como instrumento balizador de políticas públicas e sociais.

(...)

O objetivo maior do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é de “desonerar por completo”
algumas cadeias produtivas que, tal qual à Direção Sul está inserida, o produto final não
sofre a incidência desse tributo, ou seja, sujeitos à alíquota zero ou não tributados
(notação NT).

(...)

Os produtos finais das indústrias de alimentos destinatárias das embalagens, elencados
nos capítulos 4 e 20 da NCM/TIPI, não são tributados (notação NT) ou possuem alíquota
zero de IPI.

(...)

A Direção Sul representa tão somente um “elo” viabilizador desta cadeia produtiva, pois,
grande parcela das indústrias de alimentos atendidas não seriam viáveis se tivessem como
única alternativa comprar suas embalagens diretamente na indústria primaria, pois, teriam
diversos entraves operacionais

(...)

O que interessa, do ponto de vista constitucional, não é a natureza do produto, mas a sua
finalidade específica, pois a sua destinação vincula-se estritamente com a razão de ser da
alíquota zero ou da não tributação.

Sendo assim, pode-se concluir que, mediante o preenchimento dos requisitos da Lei n.
10.637/2002, os fornecedores de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem classificados no capítulo 4 (04.08) e 20 (20.01, 20.05, 20.07, 20.08) da tabela
TIPI, entre outras, terão direito tanto a suspensão do IPI na aquisição dos materiais de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
4
embalagem da indústria primária quanto na revenda, já que, nas operações de revenda, a
mesma já se opera conforme as exigências do § 2o do art. 29 da Lei n. 10.637/2002.

(...)

Não há razão para limitar o benefício da venda de materiais de embalagem apenas a
estabelecimentos industriais se os estabelecimentos equiparados a industriais (por opção,
ressalte-se) cumprem exatamente o mesmo regime tributário e submetem-se às mesmas
regras de controle do fisco.

(...)

Ao inaugurar no cenário do benefício de suspensão do IPI a vedação de fruição do
benefício aos estabelecimentos equiparados, a IN/RFB 948/2009 estabeleceu restrição que
a lei não faz, excedendo os limites do poder regulamentar e ferindo o princípio da
legalidade, previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal, o que é absolutamente
rechaçado pelo melhor entendimento jurisprudencial e doutrinário.

(...)

Em última análise, caso a autoridade julgadora entenda que a impugnante não faz jus a
suspensão do IPI na aquisição de matérias de embalagem para revenda à outras
indústrias, por consequência lógica, não haveria de levar a termo as obrigações
decorrentes da equiparação para fins de tributação do IPI (lançamento do IPI, juros,
multa moratória e multa de oficio) nas saídas destes produtos pois, a empresa comercial
atacadista não seria contribuinte do imposto.

(...)

A empresa comercial atacadista está sendo penalizada duplamente na medida que, está
arcando com o pagamento do IPI por ocasião das aquisições dos materiais de embalagem
da indústria primaria, sem a possibilidade de apropriar os créditos de IPI das aquisições
(pois não houve destaque de IPI/aquisição com suspensão do imposto) e ainda está sendo
compelida a destacar o imposto nas saídas.

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ02 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2015, 2016
Ementa: SUSPENSÃO.ART. 29, I, DA LEI No 10.637/2002. EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 948/2009, não se aplica a suspensão prevista no
art. 29 da Lei no 10.637/2002 aos estabelecimentos equiparados a industrial, salvo quando
se tratar da equiparação prevista no art. 4o da referida instrução normativa.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE CONDICIONARAM A SUSPENSÃO
Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto
tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse, devendo o
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
5
recebedor do produto cumprir a exigência, no caso de emprego ou destinação diferentes dos
que condicionaram a suspensão - Art.42, §2o , I, da Lei N.7.212/2010.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. As normas e determinações previstas na
legislação tributária presumem-se revestidas do caráter de constitucionalidade e legalidade,
contando com validade e eficácia, não cabendo à esfera administrativa questioná-las ou
negar-lhes aplicação.
MULTA SOBRE IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO A falta de
lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na
respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte
à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido - Art. 80 da Lei 4.502/64.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I – SÍNTESE FÁTICA

II – DA TEMPESTIVIDADE

III - DA CONTROVERSIA RECURSAL

IV – DO MÉRITO RECURSAL

IV.1 – DA SUSPENSÃO DO IPI NAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE
EMBALAGEM – EXEGESE DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637/2002

IV.2 – DO PAPEL FUNDAMENTAL DAS EMPRESAS COMERCIAIS ATACADISTAS
DE EMBALAGES NA CADEIA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM CONSERVA

IV.3 - DA EQUIPARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATACADISTA
(POR OPÇÃO) AO INDUSTRIAL.

IV.4 – DA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE
CONDICIONAM
A
SUSPENSÃO
DO
IPI.
DESONERAÇÃO
DA
CADEIA
PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

IV.5 – DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS OBJETO DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EQUIPRAÇÃO À INDUSTRIA EXCLUSIVAMETNE
PARA TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO NA CADEIA

IV.6 - DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
6
V – DOS PEDIDOS

Por fim, pede o que se segue:

1) O recebimento do presente Recurso Voluntário, tendo em vista a estrita observância e
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 56.

2) Que antes da análise de mérito do presente Recurso Voluntário seja determinada a baixo
do processo, em diligência, para que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento
apresente os demonstrativos das notas fiscais de entrada que, sob sua ótica, deveriam ter
destaque do imposto, de forma a permitir a análise da base de cálculo do imposto e,
consequentemente, os respectivos créditos escriturais (das entradas), bem como, demonstre
documentalmente que a recorrente preenche todos os requisitos legais para a equiparação a
indústria, que legitimam o lançamento do imposto por ocasião das saídas, para que seja
oportunizado o devido direito de ampla defesa e contraditório à recorrente, antes da análise
de mérito da controvérsia recursal.

3) Seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para o fim de reformar o
acórdão recorrido, com o cancelamento do auto de infração no 11065.722826/2019-11 e
afastamento da multa proporcional, da multa isolada e dos juros de mora imputados à
recorrente.

4) Por fim, requer seja oportunizado o direito de juntada de novos documentos no curso
processual, com a devida observância ao princípio da busca da verdade material e
fundamento no artigo 18 do Decreto 70.235/72.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele deve-se tomar conhecimento.

Do Mérito

O Recurso Voluntário foi interposto contra decisão da DRJ/02, que julgou
procedente o lançamento tributário com o objetivo de constituição dos créditos referentes ao IPI, no
valor de R$13.220.628,39, por i) saída de produtos sem lançamento do IPI por estabelecimento
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
7
equiparado a industrial e ii) destinação indevida a produtos recebidos com suspensão do IPI, nos
anos-calendário 2015/2016.
A Recorrente alega que nada é devido ao fisco, pois sustenta que agiu estritamente
dentro das diretrizes estabelecidas pela legislação de regência da equiparação a indústria (por
opção) e das “leis” regulamentares que tratam da aquisição e revenda de materiais de embalagem
com a suspensão do Imposto Sobre Produtos Industrializados.
No entendimento da recorrente, a suspensão do IPI prevista pelo artigo 29 da Lei no
10.637/2002 aplica-se a toda a cadeia produtiva, encerrando-se somente no momento em que o
produto (matéria prima, material de embalagem, produto intermediário) seja efetivamente
incorporado na industrialização de um produto final.
No Auto de Infração (fls. 31) o Auditor constatou que a Recorrente adquiriu
embalagens das indústrias primarias com suspensão de IPI, de acordo com o artigo 29 da Lei
10.637/2002, contrariando o disposto no artigo 27 da Instrução Normativa RFB 948/2009, que não
permite o uso da suspensão pelo estabelecimento equiparado à industrial. Portanto, o respectivo
seria devido.
Em sua defesa a Recorrente sustenta que os produtos finais das indústrias de
alimentos destinatárias das embalagens, elencados nos capítulos 4 e 20 da NCM/TIPI, não são
tributados (notação NT) ou possuem alíquota zero de IPI. Tal medida como objetivo estimular o
consumo de alimentos (essenciais) e tornar o segmento mais competitivo, o que o faz através da
renúncia de receita e consequente exoneração da cadeia produtiva (Fls. 262).
No mérito, argumenta que a suspensão do IPI prevista pelo artigo 29 da Lei no
10.637/2002 aplica-se a toda a cadeia produtiva, encerrando-se somente no momento em que o
produto (matéria prima, material de embalagem, produto intermediário) seja efetivamente
incorporado na industrialização de um produto final.
Tal entendimento encontraria esteio no artigo 29 da Lei no 10.637/2002:

Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.

(...)

§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial cuja
receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário imediatamente
anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita
bruta total no mesmo período;

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
8
Na visão da Recorrente, portanto, o objetivo maior do artigo 29 da Lei no
10.637/2002 seria “desonerar por completo” algumas cadeias produtivas, tal qual Recorrente está
inserida, assim, o produto final não sofreria a incidência do IPI, ou seja, sujeitos à alíquota zero ou
não tributados (notação NT).
Nesta hipótese, a suspensão do IPI nesta hipótese estaria condicionada a atividade do
estabelecimento adquirente dos materiais de embalagem, ou seja, o beneficiário final do produto
teria como atividade preponderante a industrialização dos produtos contidos nos capítulos da TIPI.
Esclarece a Recorrente, que os materiais de embalagem utilizados pela mesma são
adquiridos da indústria primária e revendidos para a indústria alimentícia de envase de conservas,
cujos produtos finais são compostos por pote de vidro, tampa metálica, caixa de papelão para
acondicionamento e alimento envasado (fls. 268).
Portanto, a Recorrente representaria tão somente um “elo viabilizador” da cadeia
produtiva, pois, grande parcela das indústrias de alimentos atendidas não seriam viáveis se tivessem
como única alternativa comprar suas embalagens diretamente na indústria primaria, pois, teriam
diversos entraves operacionais, tais como logística, agendamento de retiradas conforme
programação de produção nas vidrarias, programação da produção em pequenas quantidades etc.
Isto posto, conclui que:

O que interessa, do ponto de vista constitucional, não é a natureza do produto, mas a sua
finalidade específica, pois a sua destinação vincula-se estritamente com a razão de ser da
alíquota zero ou da não tributação.
Sendo assim, pode-se concluir que, mediante o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 29 da Lei 10.637/2002, os fornecedores de matériasprimas, produtos intermediários e
materiais de embalagem classificados no capítulo 4 (04.08), 7 e 20 (20.01, 20.05, 20.07,
20.08) da tabela TIPI, entre outras, terão direito tanto a suspensão do IPI na aquisição dos
materiais de embalagem da indústria primária quanto na revenda, já que, nas operações de
revenda, a mesma já se opera conforme as exigências do § 2o do art. 29 da Lei n.
10.637/2002. (Fls. 270).

Para a Recorrente, a improcedência da impugnação está consubstanciada em uma
premissa equivocada haja vista que a mesma se equipara a industrial, senão vejamos:

Contudo, equivocam-se os julgadores neste ponto, na medida em que a recorrente
equiparou-se à indústria por opção, tão somente para estender o beneficio da aquisição de
matérias de embalagem das indústrias primárias, com suspensão de IPI, nos termos do
artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 e repassar tal benefício às indústrias finais de alimentos,
mantendo desonerada a cadeia produtiva. (Grifos nossos).

A fim de reforçar a tese de equiparação a industrial, a Recorrente invoca o artigo 4o,
IV, da Lei 4.502/64, cuja redação determina que “equiparam-se a estabelecimento produtor, o
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
9
estabelecimento que efetuar vendas por atacado de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, equipamentos e outros bens de produção”.
Em que pesem os argumentos apresentados não assiste razão à Recorrente, conforme
adiante exposto.
Conforme elucidado pela DRJ:

A lei instituidora do benefício fiscal estabelece restrições quanto a atividade dos
adquirentes das mercadorias vendidas com o benefício da suspensão. Confira-se (Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002):
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
(...)
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por cento) de
sua receita bruta total no mesmo período. (grifou-se)

Portanto, embora no caput do art. 29, o termo “estabelecimento” não se faça
acompanhar da qualificação “industrial”, o seu § 2o é explícito ao especificar que o disposto no
caput aplica-se a “estabelecimento industrial”.
Destarte, não restam dúvidas quanto à necessária condição de industrial do
estabelecimento adquirente dos produtos beneficiados pela suspensão.
É importante ponderar que a saída de produtos industrializados do estabelecimento
com a suspensão do IPI é medida excepcional, que afasta a obrigação de lançamento e recolhimento
do imposto. Por isso, reclama exegese restrita, determinada pelo art. 111 do Código Tributário
Nacional (CTN), o qual determina que “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário”.
Nesse sentido, a interpretação da fiscalização está correta, pois com base na
atividade desenvolvida pela Recorrente:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.282 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722826/2019-11
10
“(...) não existe a possibilidade legal de compra ou venda com suspensão do IPI, por
empresa que apenas compre produtos para revenda, como é o caso retratado pelo
contribuinte. Não existe atividade industrial na operação encampada pelo autuado, o que
seria essencial para a fruição do direito à suspensão, tanto na aquisição dos produtos,
quanto na venda dos mesmos. (Fls, 246).

Portanto, o direito a suspensão do IPI não se aplica a todos os fornecedores de
matérias-primas, embalagens, produtos intermediários e materiais de embalagens, mas tão somente
aos estabelecimentos industriais, o que não é o caso da Recorrente.

Conclusão

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 320
DF CARF MF
Original